Tribunal: TJDFT
Processo: 0744789-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744789-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: AGNELO RUFINO DA COSTA D E C I S Ã O Infere-se dos autos de origem que houve prolação de sentença (ID 82944134). Notadamente, a prolação de sentença nos autos principais inaugura uma nova fase processual, prevalecendo a decisão terminativa sobre a decisão interlocutória, porquanto promove melhor incursão probatória. Desse modo, constata-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021 19:22:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator